Tribunal: TJES
Processo: 0014362-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE EXASPERADA –
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
–
DOSIMETRIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme as provas produzidas em contraditório judicial, a agressividade do réu se mostrou
exacerbada
, na medida em que empreendeu violência extrema em face das vítimas, tendo chutado uma delas e as ameaçava constantemente com
o simulacro
apontad
o
, inclusive, para duas crianças.

2.

A
s consequências extrapenais também restaram devidamente demonstradas nos autos, notadamente em razão do abalo emocional sofrido pelos ofendidos, que saíram da própria residência pois não mais se sentiam seguros nela, aliado ao prejuízo patrimonial, porquanto os bens subtraídos não foram totalmente recuperados.

3.

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo
e
a utilização d
e
fração
mais benéfica do que a

normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

4
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014362-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE EXASPERADA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

DOSIMETRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme as provas produzidas em contraditório judicial, a agressividade do réu se mostrou
exacerbada
, na medida em que empreendeu violência extrema em face das vítimas, tendo chutado uma delas e as ameaçava constantemente com
o simulacro
apontad
o
, inclusive, para duas crianças.

2.

A
s consequências extrapenais também restaram devidamente demonstradas nos autos, notadamente em razão do abalo emocional sofrido pelos ofendidos, que saíram da própria residência pois não mais se sentiam seguros nela, aliado ao prejuízo patrimonial, porquanto os bens subtraídos não foram totalmente recuperados.

3.

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo
e
a utilização d
e
fração
mais benéfica do que a

normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

4
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014362-29.2021.8.08.0048

APELANTE: FELIPE PEREIRA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE PEREIRA LUCAS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
122
/
ss.
pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0014362-29.2021.8.08.0048
, condenou
o
recorrente à pena de
0
8
(
oito
) ano
s, 10 (dez) meses

e 20 (vinte) dias
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
,

em razão da detração,
e ao pagamento de
1
0

(
dez
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
15
7
,
§2º
,

II, c/c art. 70, ambos
do CP.

Em suas razões de fls.
148
/
ss.
, requer a defesa, em síntese
,
o redimensionamento da pena-base,
afastando as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e
às
consequências do crime,
com
a readequação dos dias-multa
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
150
/ss,
sendo neste mesmo sentido o

p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
7465708
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
25/01/2017
, o apelant
e, mediante grave ameaça, exercida pela
utilização de uma faca, um facão e um simulacro de
arma de fogo,
em conjunto com um terceiro não identificado, renderam as vítimas Leandro de Oliveira Silva, Adriana Ventura dos Santos, suas duas filhas (Vitória e Ana Clara) e Uder Ferreira de Medeiros, quando estes se encontravam na residência de Leandro e Adriana,

subtraindo diversos itens.

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
15
7
,
§2º
,

II, c/c art. 70, ambos
do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas, especialmente se considerarmos
os elementos probatórios colacionados nos autos, provas testemunhais e confissão do réu
.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do
crime
, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
c
onsiderou como
desfavoráveis

04 (quatro)
circunstancias judiciais,
sob os seguintes fundamentos:

“
Na primeira fase, em relação
a
culpabilidade
, deve ser considerada elevado, diante da agressividade do réu e seu comparsa
; seus
antecedentes
, ao que consta, são maculados como se vê em fl.120/121
; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los;
as
circunstâncias
do crime foram graves, considerando a restrição de liberdade das vítimas
;
crime de
consequências
extra penais graves, pois extrapola a esfera material;
o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu.
”

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado ao desvalorar
a
s mencionadas circunstâncias, considerando que, conforme as provas produzidas em contraditório judicial, a agressividade do réu se mostrou
exacerbada
, na medida em que empreendeu violência extrema em face das vítimas, tendo chutado uma delas e as ameaçava constantemente com
o simulacro
apontad
o
, inclusive, para duas crianças.

Nesse mesmo sentido, indiscutível que o réu
possui os antecedentes maculados
e que restringiu a liberdade das vítimas, de forma a aumentar a pena-base.

Por fim, em que pese a sucinta fundamentação da MM. Magistrada, as consequências extrapenais também restaram devidamente demonstradas nos autos, notadamente em razão do abalo emocional sofrido pelos ofendidos, que saíram da própria residência pois não mais se sentiam seguros nela, aliado ao prejuízo patrimonial, porquanto os bens subtraídos não foram totalmente recuperados.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
0
4

(
quatro
) a
1
0
(
dez
) anos
de reclusão
,
e
a utilização d
e
fração
mais benéfica do que a

normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)